Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. ELEMENTOS QUE INDICAM POSSÍVEL HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL DISPENSADO. DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOGADO EM JUÍZO. IMÓVEL COMUM PENDENTE DE PARTILHA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Malgrado o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante ainda não tenha sido objeto de deliberação no juízo de origem, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e conta com a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, situação que autoriza a dispensa do preparo recursal.
2. O direito afirmado pelo agravado de recebimento dos aluguéis não se revela de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, uma vez que, para o arbitramento do aluguel a ser pago pelo ex-cônjuge, que usufrui exclusivamente de bem comum, ao outro impossibilitado de o gozar igualmente, revela-se imprescindível a instauração do efetivo contraditório, não sendo bastantes elementos de informação unilateralmente obtidos.
3. Caso concreto em que não verificada a presença de probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou, ainda, existência de elementos de prova suficientes dos fatos constitutivos do direito de recebimento de aluguéis no valor pretendido pelo autor/agravado na ação de conhecimento, de modo que deve ser indeferido o seu pedido de arbitramento liminar de aluguéis a serem pagos pela ré/agravante.
4. Recurso conhecido e provido.